Tribunal: STJ
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954614 - DF(2025/0203150-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE
: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE
: EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO
AGRAVANTE
: HAROLDO AVELINO DE BRITO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELINO MAGALHAES DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ - DF066025
AGRAVADO
: ARY LACERDA DA ROCHA
AGRAVADO
: JESSICA DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: LOUSIMAR DUARTE
AGRAVADO
: ADEZINO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU - DF027827
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA ASSOCIATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 7
do STJ quanto aos arts. 373, I, do CPC, 54 e 59 do CC, e concluiu
pela inexistência de violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória negativa de nulidade de ata de
assembleia registrada em cartório.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade da assembleia e
determinou nova eleição, com honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para manter a validade da assembleia,
concluiu pela não comprovação de simulação, pela suficiência do
e pelo
quórum
cumprimento dos requisitos estatutários, e impôs honorários de 10% com
exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55100858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 542dcbb4-bb5b-4c81-ad02-af7d8dd011ce

jurisdicional por inobservância do
§ 1o, do CPC; (ii) se ocorreu inversão
art. 489,
indevida do ônus da prova em afronta ao
I, do CPC; e (iii) se foram
art. 373,
desrespeitadas as normas estatutárias nas deliberações associativas à luz dos arts.
53 e 59 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de
declaração foram rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade,
com enfrentamento dos pontos essenciais.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
I, do CPC,
art. 373,
porque a revisão demanda reexame de fatos, documentos e laudos.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 53 e 59 do CC, pois a conclusão
sobre observância estatutária decorre do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz do
Tese de julgamento
§ 1o, do CPC, pois o acórdão enfrentou as questões e os embargos foram
art. 489,
rejeitados por ausência de vícios. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do
ônus da prova fixado com base em laudos e depoimentos. 3. A Súmula n. 7 do STJ
afasta o reexame da conclusão sobre observância das normas estatutárias,
assentada no conjunto fático-probatório”.
CPC, arts. 489 § 1o, 373 I; CC, arts. 53, 59.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 542dcbb4-bb5b-4c81-ad02-af7d8dd011ce

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 542dcbb4-bb5b-4c81-ad02-af7d8dd011ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954614 - DF (2025/0203150-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE
: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE
: EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO
AGRAVANTE
: HAROLDO AVELINO DE BRITO
AGRAVANTE
: JOAO MARCELINO MAGALHAES DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ - DF066025
AGRAVADO
: ARY LACERDA DA ROCHA
AGRAVADO
: JESSICA DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: LOUSIMAR DUARTE
AGRAVADO
: ADEZINO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU - DF027827
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA ASSOCIATIVA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 7
do STJ quanto aos arts. 373, I, do CPC, 54 e 59 do CC, e concluiu pela inexistência
de violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória negativa de nulidade de ata de
assembleia registrada em cartório.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade da assembleia e
determinou nova eleição, com honorários de 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para manter a validade da assembleia,
concluiu pela não comprovação de simulação, pela suficiência do
e pelo
quórum
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

cumprimento dos requisitos estatutários, e impôs honorários de 10% com
exigibilidade suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por inobservância do
§ 1o, do CPC; (ii) se ocorreu inversão
art. 489,
indevida do ônus da prova em afronta ao
I, do CPC; e (iii) se foram
art. 373,
desrespeitadas as normas estatutárias nas deliberações associativas à luz dos arts. 53
e 59 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de
declaração foram rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade,
com enfrentamento dos pontos essenciais.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
I, do CPC,
art. 373,
porque a revisão demanda reexame de fatos, documentos e laudos.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 53 e 59 do CC, pois a conclusão
sobre observância estatutária decorre do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz do
Tese de julgamento
art. 489,
§ 1o, do CPC, pois o acórdão enfrentou as questões e os embargos foram rejeitados
por ausência de vícios. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do ônus da prova
fixado com base em laudos e depoimentos. 3. A Súmula n. 7 do STJ afasta o
reexame da conclusão sobre observância das normas estatutárias, assentada no
conjunto fático-probatório”.
CPC, arts. 489 § 1o, 373 I; CC, arts. 53, 59.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDSON SANTOS
MONTEIRO e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 373, I, do Código de Processo
Civil, e 54 e 59 do Código Civil, e por inexistência de violação ao
§ 1o, do
art. 489,
Código de Processo Civil.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação nos autos de ação declaratória negativa de nulidade de ata de
assembleia.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.082-1.084):
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
NEGATIVA DE ATA DE ASSEMBLEIA REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE
2018, MOVIDA POR EDSON SANTOS, RUTHELLEA, EDCELIA, HAROLDO,
JOÂO MARCELINO E CARLOS AUGUSTO, CONTRA ARY LACERDA,
JESSICA DUARTE, ARENILDO, LOUSIMAR E ADEZINO. NULIDADE.
SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. REQUISITOS
DO ESTATUTO. CUMPRIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação declaratória
negativa, a qual julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de ata registrada
em cartório. 1.1 Nesta sede, os réus apelam pela reforma daquele mais importante ato
processual praticado pelo juiz, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais,
mantendo a validade da assembleia realizada. Aduzem haver o magistrado se utilizado
equivocadamente do conceito de simulação. Afirmam ter sido a ata assinada e
registrada em cartório com reconhecimento de firma. Sustentam haver a perícia
grafotécnica confirmado a autenticidade das assinaturas. Dizem ainda terem os
associados que assinaram a ata mentido em juízo para ludibriar o judiciário e obter
decisão favorável.
2. A simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por
ocasião da formação do negócio jurídico (art. 167 CC). 2.1. Nas palavras de Daniel
Amorim Assunção Neves: “O princípio da boa-fé objetiva impõe um comportamento
ético e adequado dos sujeitos em qualquer relação jurídica de direito privado. A ética
exigida nas relações privadas exige a transparência do ato ou do negócio. E a
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

simulação é justamente o oposto da transparência, pois, como o próprio nome enuncia,
é viabilizada por meio de “aparências” ou atos e negócios “aparentes”” (NEVES,
Daniel A. A., Novo Código Civil Comentado, 2018, pg. 427).
3. Nos termos do
do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
art. 373
fato constitutivo de seu direito. 3.1. Em análise dos documentos, dos depoimentos e
dos dois laudos periciais juntados aos autos, verifica-se que a parte autora tem em seu
favor apenas o depoimento de E.J. O depoimento de A. e J.A. foi maculado pela prova
grafotécnica que os contradisse. 3.2. Quanto aos requisitos do estatuto, não foi
devidamente comprovada nenhuma inconsistência da ata. Tampouco é possível atestar
qualquer dos elementos que configure a simulação da ata, a teor do
do Código
art. 167
Civil.
4. Precedentes da Casa: “(... Ausentes provas seguras de simulação, não há
como afastar a validade das atas condominiais, cujos efeitos abrangem todos os
condôminos e não apenas o apelante. Eventual má gestão do condomínio não pode ser
confundida com simulação ou fraude. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e
não provido.” (07056086020238070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível,
DJE:
. 4.1. “(...) Nos termos doart.373, incisos I e II, do CPC, que traduz
14/05/2024)
regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. 6.1 Não tendo a parte autora
comprovado a efetiva ocorrência de qualquer irregularidade no ato de convocação,
assim como qualquer indício de anormalidade na ata notarial, inexiste substrato fático
ou jurídico que ampare a pretensão recursal. 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar
rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.”
(07288233020218070003, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 23/01/2023)
.
5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do disposto no
art.373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. Em razão do provimento do recurso, deve a parte pagar as custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 105.847,21), nos termos do
§2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
art. 85,
Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.157-1.158):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
NULIDADE DE ATA REGISTRADA EM CARTÓRIO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO
NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
CPC.
ART. 1.022,
EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em recurso de
apelação, interposto contra sentença proferida na ação declaratória negativa. O
acórdão qual deu provimento ao recurso de apelação para afastar a nulidade de ata
registrada em cartório. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega haver contradição
no acórdão. Aduz que na sentença proferida em 2021 e na proferida em 2024
mencionou a ocorrência de falhas legais e estatutárias na realização de comissão
eleitoral, enquanto o acórdão afirma que não houve inconsistências da ata, com
flagrante contradição. Alega haver a comprovação de simulação e, ao fundamentar que
esta não ocorreu, o acordão incorreu em contrariedade juridicamente relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar a ocorrência de
contradição no acórdão, em relação à validade da ata, a qual a parte autora pretender
anular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre os fundamentos da sentença e do acórdão é inerente ao
duplo grau de jurisdição, em que a instância recursal pode ou não discordar no
entendimento proferido pelo juízo de origem. 3.1. O acórdão evidenciou a ausência de
inconsistências na ata que indiquem simulação, nos termos do
do Código
art. 167
Civil, citando os depoimentos das testemunhas e o laudo grafotécnico. 3.2. O julgado
ressaltou, inclusive, que alguns dos depoimentos foram maculados em razão de serem
contrapostos pelo laudo pericial. 3.3. O aresto, por fim, citou não ter sido demonstrado
o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o
I, do CPC. 3.4. A
art. 373,
motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos
considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os
requisitos do
do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes
art. 1.022
embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de
omissão, contradição ou obscuridade”.
Dispositivos relevantes citados:
do CPC;
I do CPC e
art. 1.022
art. 373,
art. 167
do CC.

No recurso especial, os recorrentes apontam violação dos seguintes
artigos:
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

a) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
negado prestação jurisdicional ao não enfrentar pontos essenciais, inclusive quanto
ao cumprimento das normas estatutárias;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria invertido
indevidamente o ônus da prova, exigindo dos autores a prova de fato negativo sobre
a inexistência de assembleia regular; e
c) 53 e 59 do Código Civil, pois o julgamento teria desconsiderado a
obrigatoriedade de observância das normas estatutárias nas deliberações associativas,
inclusive regras de processo eleitoral.
Requerem o provimento do recurso especial para que se reforme o acórdão
e se confirmem as sentenças de primeiro grau, reconhecendo a nulidade da
assembleia e determinando nova eleição; requerem, ainda, subsidiariamente, que os
autos retornem à origem para novo julgamento com observância das provas
produzidas e aplicação correta das normas estatutárias.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória negativa para determinar a
nulidade de ata registrada em cartório, em que a parte autora pleiteou a declaração de
nulidade da Assembleia Geral Ordinária da ARCOBRAZ de
com
9/3/2018,
invalidação das deliberações e realização de nova eleição. O valor da causa foi
fixado em R$ 105.847,21.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a nulidade da assembleia e determinou nova eleição, condenando os réus ao
pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

A Corte de origem reformou a sentença para manter a validade da
assembleia realizada em
concluiu pela não comprovação da simulação,
9/3/2018,
pela suficiência do
e pelo cumprimento dos requisitos estatutários, e impôs à
quórum
parte autora o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, com
suspensão da exigibilidade pela gratuidade.
I -

Art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil
No recurso especial os recorrentes alegam negativa de prestação
jurisdicional, afirmando que o acórdão não enfrentou pontos essenciais sobre
descumprimento estatutário e ausência de comissão eleitoral.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu inexistirem vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, destacando a análise da simulação com base
em depoimentos e laudo grafotécnico, e a distribuição do ônus da prova (fls. 1.158-
1.161).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual que
concluiu que os embargos não apontaram contradição interna do acórdão e que a
motivação contrária ao interesse da parte não configura vício, não havendo nulidade
do julgado. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.088-1.090, destaquei):
A controvérsia consiste em verificar se há nulidade do processo eleitoral que
elegeu os apelantes para a diretoria da ARCOBRAZ.
Os autores sustentam que a ata do dia
foi simulada, porque a eleição
09/03/2018
da nova diretoria da associação nunca ocorreu.
A simulação é considerada um vício relativo à exteriorização da vontade, por
ocasião da formação do negócio jurídico, conforme
do Código Civil:
art. 167
[...]
Do que consta da ata, a assembleia foi realizada na sede da associação, que é o
local de residência do autor Edson.
Sobre o local, os apelantes argumentam ter realizado a assembleia na rua, apesar
de na ata constar o endereço supracitado.
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

Ademais, de acordo com a ata de eleição, estavam presentes na assembelia, além
dos cinco réus: Ademar Cardoso, José Aparecido, Edmar José, Adriana Guedes e
Franciso Ramalho.
Destes, foram ouvidos como testemunhas Ademar Cardoso, José Aparecido e
Edmar José (IDS 32529391, 32529394 e 32529393).
Edmar José afirma que não participou, contudo, teve sua assinatura colhida em
casa, durante o dia.
Em seus depoimentos Ademar e José Aparecido afirma categoricamente não
terem participado da assembleia, tampouco terem assinado a ata.
Apesar de afirmarem não ter assinado, o laudo grafotécnico atesta que as
assinaturas convergem ao punho autêntico de ambos (ID 59659030, pág, 59).
[...]
Fato é que mesmo sem assinatura de Edmar José, o quórum de 1/5
estabelecido pelo estatuto e pelo Código Civil (art. 60) foi cumprido na ata.
Quanto aos demais requisitos do estatuto, também não foi devidamente
comprovada nenhuma inconsistência da ata. Tampouco é possível atestar
qualquer dos elementos que configure a simulação da ata, a teor do
do
art. 167
Código Civil.

II - Art. 373, I, do Código de Processo Civil
Os recorrentes afirmam que houve inversão indevida do ônus da prova,
pois se exigiu dos autores prova de fato negativo sobre a inexistência de assembleia
legítima.
O acórdão recorrido assentou que, à luz dos documentos, depoimentos e
laudos grafotécnicos, não foi demonstrado o fato constitutivo do direito, que o
estatutário foi cumprido e que não se comprovou simulação.
quórum
No recurso especial, os recorrentes alegam que a conclusão sobre ônus da
prova contrariou o dispositivo legal.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que não houve comprovação de irregularidade estatutária ou simulação, com base
em depoimentos e perícia grafotécnica, e que o
mínimo foi atingido.
quórum
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

III - Arts. 53 e 59 do Código Civil
Os recorrentes alegam que o acórdão desconsiderou a obrigatoriedade de
observância das normas estatutárias no processo eleitoral, violando os arts. 53 e 59
do Código Civil.
O acórdão recorrido, ao cotejar estatuto e prova dos autos, concluiu pela
inexistência de inconsistências na ata e pela observância do quórum, afastando a
simulação.
A conclusão da Corte local decorre de exame do conjunto fático-
probatório (documentos, depoimentos, laudos), o que impede a revisão na via
especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53783226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:44:42
Código de Controle do Documento: 4d89f5b8-fb29-4d5b-8dd0-6de2cdf23af0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.954.614 / DF
Número Registro: 2025/0203150-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07011108820188070002 202300219099 7011108820188070002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE : RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO
AGRAVANTE : EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO
AGRAVANTE : HAROLDO AVELINO DE BRITO
AGRAVANTE : JOAO MARCELINO MAGALHAES DANTAS
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO
ADVOGADO : ADRIANO RAFAEL SOUZA CRUZ - DF066025
AGRAVADO
: ARY LACERDA DA ROCHA
AGRAVADO
: JESSICA DUARTE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA
AGRAVADO
: LOUSIMAR DUARTE
AGRAVADO
: ADEZINO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO ELMOKDISI DIMATTEU - DF027827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - ASSEMBLÉIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: 2edda024-5476-43fd-b472-91b26560427f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: 2edda024-5476-43fd-b472-91b26560427f